Tribunal: STF
Processo: Rcl 61474
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 484: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Social – IDHS, em 7.8.2023, contra decisão proferida pela Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na Execução de Título Extrajudicial n. 1001387-72.2022.8.26.0451, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664. Consta da decisão reclamada:



    “(...) Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços assinado pelas partes e testemunhas acompanhado de notas fiscais. A ação foi proposta por Labsaude Prestação de Serviços de Analise Clínicas Ltda. contra I D H S Instituto de Desenvolvimento Humano e Social (atual denominação da Cegecon Centro de Gestão e Controle) para perseguir o crédito que perfazia o montante de R$ 276.848,28 no momento do ajuizamento da ação (28/01/2022).



    A exequente narra que a executada firmou contrato com a prefeitura de Piracicaba para executar atividades de gerenciamento, operacionalização e atendimentos dos casos de Covid-19 na UPA de Piracicamirim. Aponta que a fim de cumprir o contrato com o município, a executada firmou instrumento contratual com a exequente para prestar serviços laboratoriais para realização de exames. Afirma que os serviços foram prestados sem a devida contraprestação. 



    Decorrido o prazo para pagamento (artigo 829, do CPC), foi realizada penhora online Sisbajud. Contudo, o resultado foi insuficiente para satisfazer a execução. 



    A exequente requereu a expedição de ofícios ao estado de Goiás e aos municípios de Cocalzinho do Goiás (GO), Goiatuba (GO), Piracicaba (SP), Barueri (SP) para penhora de recebíveis da executada, o que foi deferido pelo Juízo a quo. 



    A devedora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento invocando a impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC. 



    Verificadas as circunstâncias do caso concreto e a prova dos autos, conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau decidiu nos termos da lei. 



    A impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC (recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social) não se aplica ao caso concreto.



    Na presente execução, a exequente/agravada cobra remuneração decorrente da própria atividade fim de serviço público de saúde que, na hipótese em questão, foi terceirizada pela agravante. Vale dizer, é possível denotar que os recursos do SUS têm, dentre outras finalidades, remunerar os serviços de saúde terceirizados pela executada/agravante. 



    No mais, a executada/agravante não comprovou que sua única renda é proveniente do SUS, nem a natureza pública dos recursos penhorados. Ainda que tenha juntado o extrato de sua conta na Caixa Econômica Federal (fls. 163/180), o demonstrativo de sua folha de pagamento (fls. 181/236) e o contrato celebrado entre os municípios de Piracicaba (fls. 52/72) e Cocalzinho de Goiás (fls. 135/162), não anexou documentos contábeis capazes de demonstrar que não possui outra forma de remuneração. (…)



    A agravante argumenta alega que não possui contratos com o estado de Goiás, nem com os municípios de Goiatuba (GO) e Barueri (SP). Todavia, não há prejuízo em aguardar a resposta dos ofícios para que se confirme essa informação ou constate a eventual existência de créditos. 



    Em suma, a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida como proferida.



    Anote-se que o art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece que ‘quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa’. As partes devem se atentar a isso.



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (doc. 20).



    2. O reclamante afirma ser “uma organização sem fins lucrativos, que tem por finalidade essencial a promoção e a implementação da defesa dos interesses dos seus associados e da comunidade de uma forma geral, exercendo atividades de gestão e operacionalização de instituições privadas ou públicas, com enfoque nas áreas de assistência social, educação, saúde, dentre outras, incentivando a melhoria de qualidade de vida com vistas à formação do cidadão pleno e a geração de emprego e rende” (fl. 1, doc. 1).



    Noticia que “os valores repassados ao reclamante, são repassados em conta criada exclusivamente para o recebimento dos valores da Secretaria Municipal de Saúde” (fl. 3, doc. 1).



    Alega “tramita(r) perante a 2ª Vara Cível de Piracicaba ação de Execução n[a] qual foi determinad[a] a expedição de ofício ao Estado de Goiás; Município de Cocalzinho de Goiás; Município de Goiatuba/GO; Piracicaba/SP e Barueri/SP, solicitando o bloqueio de valores no importe de R$ 344.751,38 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos)” (fl. 3, doc. 1).



    Assinala que, “se tal decisão judicial prevalecer, o Hospital Municipal Jair Paiva terá as atividades suspensas, pois a Reclamante não tem recursos financeiros para arcar com as despesas mensais recorrentes. Em anexo, encaminho as notas dos principais serviços, bem como os extratos bancários dos últimos seis meses, no qual [se] demonstra que esse recurso é para a manutenção do hospital” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “ao contrário de um contrato de prestação de serviços, as verbas recebidas não tratam de remuneração por serviços prestados ao ente público, permitindo o livre usufruto pelo seu destinatário, mas, na verdade, de créditos a serem utilizados exclusivamente na realização de serviços públicos de saúde que serão prestados (ou que já foram prestados) à população abrangida pela Parceria celebrada” (fl. 5, doc. 1). 



    Salienta ser “o entendimento do STF no sentido de que o bloqueio de valores de conta-corrente, de titularidade de entidades que atuam na área da saúde, desde que demonstrado vínculo da referida conta corrente ao repasse de verbas públicas de Secretaria de Saúde em razão de contrato de gestão, contraria a decisão das ADPFs 485/AP e 664/ES” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “os bloqueios sobre recursos destinados à aplicação em serviços públicos de saúde afrontam diretamente a Constituição Federal, conforme já decidido pela Suprema Corte em ação de efeitos vinculantes nos termos do art. 10 c/c art. 13 da Lei nº 9.882/1999, e o art. 833, inciso IX, do CPC, no âmbito infralegal, conforme aqui exposto” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, a fim de que as decisões judiciais constritivas tenham sua eficácia imediatamente suspensa” (fl. 11, doc. 1).



    Pede, “no mérito, (...) a declaração de inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinem a constrição de recursos públicos estaduais destinados à execução de contratos de gestão hospitalar, para pagamento de débitos estranhos ao objeto dos contratos” (fl. 11, doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria contrariado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664, ao determinar a penhora de valores em favor do reclamante em Goiás e nos Municípios de Cocalzinho do Goiás/GO, Goiatuba/GO, Piracicaba/SP e Barueri/SP.



    5. Em 4.6.2020, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 484/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e pelo Tribunal de Justiça do Amapá, em desfavor do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs que recaiam sobre verbas destinadas à educação e afastem a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, pela sua natureza jurídica de direito privado, por não integrar a Administração Pública, não compor o orçamento público e da razão inspiradora da gestão descentralizada da coisa pública. É a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO” (DJe 10.11.2020). 



    6. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



     “impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC (recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social) não se aplica ao caso concreto. 



    Na presente execução, a exequente/agravada cobra remuneração decorrente da própria atividade fim de serviço público de saúde que, na hipótese em questão, foi terceirizada pela agravante. Vale dizer, é possível denotar que os recursos do SUS têm, dentre outras finalidades, remunerar os serviços de saúde terceirizados pela executada/agravante. 



    No mais, a executada/agravante não comprovou que sua única renda é proveniente do SUS, nem a natureza pública dos recursos penhorados. Ainda que tenha juntado o extrato de sua conta na Caixa Econômica Federal (fls. 163/180), o demonstrativo de sua folha de pagamento (fls. 181/236) e o contrato celebrado entre os municípios de Piracicaba (fls. 52/72) e Cocalzinho de Goiás (fls. 135/162), não anexou documentos contábeis capazes de demonstrar que não possui outra forma de remuneração” (fl. 4, doc. 20).



    8. O reclamante recebe repasse de verbas públicas para prestação de serviços públicos de saúde, mediante contratos de gestão e termos de parceria para a execução de ações de saúde pública firmados com o Poder Público. O seu faturamento não está integralmente sob a proteção definida nos paradigmas de controle, restrita apenas aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.



    No caso em exame, os elementos dos autos indicam, entretanto, que a penhora incidiu sobre valores existentes em favor do Instituto de Desenvolvimento Humano e Social – IDHS em Goiás e nos Municípios de Cocalzinho do Goiás/GO, Goiatuba/GO, Piracicaba/SP e Barueri/SP, onde estão valores alusivos a termos de parceria para execução de ações de saúde pública e contratos de gestão da saúde dos entes federados mencionados, o que contraria o assentado nas decisões invocadas como paradigmas. 



    Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 45.276-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 41.170-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2021 ).



    Na espécie, a constrição de recursos públicos consistente na penhora de valores em favor do reclamante, decorrentes de termos de parceria para execução de ações de saúde pública e atividades de gestão da saúde em Goiás e nos Municípios de Cocalzinho do Goiás/GO, Goiatuba/GO, Piracicaba/SP e Barueri/SP, como determinado pela autoridade reclamada, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos hospitalares e descumpre as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar à autoridade reclamada a observância do decidido nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora